Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-15.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008401-15.2015.8.14.0028

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DO O MONTEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FABIO JUNIOR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – DOIS ACUSADOS DENUNCIADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 155, §4º, E 288, AMBOS DO CPB – SENTENÇA TOTALMENTE ABSOLUTÓRIA PROLATADA AO RÉU PAULO DO Ó MONTEIRO E PARCIALMENTE CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO RÉU FABIO JUNIOR, TÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL
: 1) CONDENAÇÃO DE AMBOS OS DENUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2) CONDENAÇÃO DO RÉU PAULO DO Ó MONTEIRO COMO INCURSO NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA. As provas coletadas nos autos não servem para demonstrar de forma concreta o envolvimento do acusado em questão na prática delitiva ora em comento, impondo-se a manutenção da decisão absolutória.
RECURSO DE FABIO JUNIOR DE SOUSA:
1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO QUAL FOI CONDENADO ANTE À AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – Insurgem dos autos, mormente dos depoimentos testemunhais, provas incontestes do envolvimento do acusado na prática do crime de furto qualificado a ele imputado, em detrimento da frágil versão por ele sustentada. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO e por FABIO JUNIOR DE SOUSA, inconformados com a sentença do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que condenou este último à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 62 (sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incs. I e IV, do CPB, absolvendo-o em relação ao disposto no art. 288, do mesmo Codex, bem como absolveu o apelado Paulo do O Monteiro de ambos os tipos penais supramencionados.

Em razões recursais, o Ministério Público alegou insurgirem dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação de ambos os apelados como incursos nas práticas delitivas previstas nos arts. 155, §4º, incs. I e IV, e 288, ambos do CPB, impondo-se a reforma em parte da decisão vergastada, tão somente no tocante à absolvição dos acusados.

O apelante Fabio Junior de Sousa, por sua vez, requereu a sua absolvição do crime pelo qual foi condenado, à luz do ensinamento previsto no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em contrarrazões ao apelo Ministerial, ambos os apelados pleitearam o seu não provimento.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso interposto por Fabio Junior de Sousa, requereu o seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pela reforma do
decisum
vergastado, no sentido de que sejam ambos os réus condenados como incursos nos crimes previstos nos arts. 155, §4º, incs. I e IV, e 288, ambos do CPB.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 20 de maio de 2015, policiais militares receberam informação de que havia ocorrido um furto de 21 (vinte uma) geladeiras de um caminhão 3⁄4, boleia azul, cabine reta, carroceria prata, que se encontrava estacionado nas imediações do posto de combustível HIPER POSTO, razão pela qual se dirigiram até o local, onde encontraram a carroceria do aludido caminhão com o cadeado quebrado, momento em que a vítima Nerci de Almenau forneceu detalhes das características do autor do fato.

Ato contínuo, os policiais localizaram um indivíduo com as características apontadas.

Na Delegacia de Polícia, foi o flagranteado identificado como sendo Leonardo Barbosa de Oliveira, tendo ele informado que foi contratado por Fabio Junior de Sousa para a realização do delito, esclarecendo que Fabio, juntamente com Paulo do Ó Monteiro e uma outra pessoa que não soube identificar, realizaram o furto e a descarga das geladeiras, as quais foram levadas para a residência alugada por Fabio.

Ao se dirigirem ao endereço informado por Leonardo, os policiais encontraram o proprietário do imóvel que, por sua vez, afirmou desconhecer os fatos narrados, bem como que Fabio estava utilizando seu imóvel para depositar as geladeiras furtadas.

Assim, foram denunciados como incursos nos arts. 155, §4º, incs. I e IV, e 288, ambos do CPB.

Ocorre que, por ocasião da sentença, entendeu o magistrado
a quo
condenar o acusado Fabio Junior de Sousa pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, incs. I e IV, do CPB, porém absolvê-lo do disposto no art. 288, daquele Codex, bem como absolver o acusado Paulo do Ó Monteiro de todas as condutas a ele imputadas.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteou a reforma da decisão vergastada, inicialmente, a fim de que o acusado Paulo do Ó Monteiro seja condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 155, §4º, incs. I e IV, do CPB, assim como o foi o apelante/apelado Fabio Junior de Sousa, no que não assiste razão, pois, segundo os elementos extraídos dos autos, bem pontuados pelo magistrado de primeiro grau em seu
decisum,
não há que se falar em provas da autoria delitiva do aludido acusado, capazes de respaldar eventual édito condenatório, conforme almeja o Órgão acusador, senão vejamos:

Inicialmente, a vítima NIVALDO NERCI declarou em juízo que as geladeiras foram subtraídas do caminhão que se encontrava estacionado no posto de gasolina mediante o arrombamento do cadeado, tendo sido localizadas horas depois pela polícia militar em uma determinada residência, onde foram por ele reconhecidas.

A testemunha WAGNER SALES CABRAL JUNIOR, policial militar, declarou à autoridade judicial ter tomado conhecimento da ocorrência de um furto em um caminhão estacionado próximo ao Hiper Posto, o qual teria sido noticiado à polícia por um funcionário de uma fábrica localizada próximo àquele posto, pois estranhou a movimentação do local; asseverou que, ato contínuo, a guarnição do depoente chegou ao local e se deparou com o caminhão já violado com o cadeado estourado; em diligência, os policiais falaram com o funcionário da fábrica e este passou as características dos infratores, notadamente a bermuda e a camisa utilizada por um dos executores; seguindo as diligências, empreenderam êxito em localizar LEONARDO, que apresentava as mesmas características repassadas, tendo ele confessado aos policiais que era o chapista, contratado por FÁBIO JUNIOR somente para fazer a descarga/carga das geladeiras e que receberia R$ 40,00 (quarenta reais); relatou que as geladeiras foram localizadas em um determinado imóvel, o qual estava alugado para o acusado FABIO, o que foi confirmado pelo proprietário do aludido imóvel; ressaltou que LEONARDO havia mencionado o nome de FÁBIO JUNIOR e de outro elemento, mas este não consegue lembrar.

A testemunha JOÃO BATISTA FERREIRA CARVALHO, também policial militar, declarou em juízo que o caminhão estava estacionado atrás do Hiper Posto, localizado no Km 06, e a guarnição recebeu uma ligação noticiando a subtração da carga, a qual estaria sendo colocada em outro veículo; ao chegarem no local, visualizaram o caminhão aberto com o cadeado arrombado; a pessoa que fez a ligação para a guarnição passou diversas características das pessoas que estavam executando o crime (bermuda, moreno, forte, baixo) e os policiais localizaram LEONARDO próximo ao local, com as características semelhantes àquelas repassadas; afirmou que LEONARDO declarou que fora contratado apenas para descarregar e informou o local onde as geladeiras subtraídas estavam, esclarecendo ainda que fora contratado pelo acusado FABIO para fazer a subtração; ato contínuo, os policias conversaram com o proprietário do imóvel onde a carga furtada foi encontrada e este confirmou que o imóvel estava alugado para o acusado FÁBIO; afirmou que Leonardo falou que havia praticado a subtração em companhia de outra pessoa, mas não se recorda o nome.

O acusado FÁBIO JUNIOR DE SOUSA, por sua vez, afirmou em seu interrogatório, declarou que não são verdadeiros os fatos articulados na denúncia, informando que LEONARDO apareceu no posto e informou que queria a chave da casa do depoente emprestada para guardar uma geladeira para fazer uma surpresa para sua esposa. O acusado disse que trabalhava na churrascaria do pai dele, localizada no Hiper Posto. Declarou que após o fato, não compareceu à delegacia, tendo se evadido para a casa de sua mãe. Declarou que morava na casa com o codenunciado PAULO DO Ó MONTEIRO. Declarou que não é amigo de LEONARDO, mas emprestou a chave de sua casa. Disse que os policiais subtraíram televisores e roupas de sua casa.

Por fim, o acusado PAULO DO Ó MONTEIRO declarou em juízo que não são verdadeiros os fatos articulados na denúncia, afirmando que estava trabalhando no dia dos fatos; disse que conhecia LEONARDO e que ele trabalhava como chapa; que LEONARDO pediu a chave da casa para o acusado FÁBIO JÚNIOR.

Com efeito, vê-se que dos depoimentos testemunhais acima transcritos, não se extrai qualquer subsídio probatório concreto acerca da autoria delitiva do réu Paulo do Ó Monteiro, o qual, embora seja citado pelo corréu Fabio, como sendo a pessoa com quem residia, tal fato, por si só, não evidencia sua participação na empreitada delitiva. Ademais, apesar dos policiais terem afirmado que Leonardo chegou a mencionar terceira pessoa envolvida no delito, não conseguiram recordar o nome deste indivíduo, de modo a inexistir apontamentos inquestionáveis quanto à autoria delitiva de Paulo do Ó Monteiro, em relação ao crime de furto qualificado a ele imputado.

Por outro lado, o mesmo não se afirma em relação ao acusado Fábio Junior de Sousa, cuja a autoria delitiva restou devidamente comprovada, diante de todo o narrado, de forma harmônica, pelos policiais militares envolvidos nas diligências,

em detrimento da versão apresentada pelo referido réu, que, por sua vez, alegou ter emprestado a chave da sua residência para Leonardo, sem que ele fosse seu amigo próximo, tendo aquele se aproveitado da situação para armazenar as geladeiras subtraídas no imóvel, sem que Fabio tivesse conhecimento.

Como se não bastasse, impõe-se recordar que o investigado Leonardo afirmou à autoridade policial ter sido contratado pelo acusado Fabio Junior para praticar o crime, realizando a carga/descarga das geladeiras, de sorte a corroborar todo o aparato probatório insurgente dos autos, em relação a autoria delitiva do réu em questão.

Assim, em relação ao crime de furto qualificado, vê-se não prosperar as razões Ministeriais, bem como àquelas sustentadas pelo apelante/apelado Fabio Junior, impondo-se à manutenção da decisão vergastada, no sentido de condenar o acusado mencionado como incurso no art. 155, §4º, incs. I e V, do CPB, e absolver Paulo do Ó Monteiro deste mesmo tipo penal.

O Ministério Público requereu ainda em seu apelo, a condenação de ambos os acusados pelo crime previsto no art. 288, do CPB, no que, de igual modo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da denúncia constante nos autos, extrai-se que embora o Órgão acusador tenha incursionado os denunciados no tipo penal mencionado, não há na referida peça qualquer narração fática acerca de eventual conduta dos acusados que, de fato, caracterize a referida prática delitiva.

Ora, é sabido que no processo penal vigente, impõe-se a observância ao princípio denominado de correlação, o qual obriga a existência de congruência lógica entre os fatos narrados na denúncia e a decisão a ser prolatada em sentença, de sorte que, não sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar em alteração da decisão que absolveu ambos os acusados do tipo penal em questão.

Acerca da necessária observância ao princípio da correlação, tem-se os julgados,
verbis:

TJRS: APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. No caso, diante dos elementos angariados, conclui-se pela absoluta inadequação da descrição do crime efetuada na denúncia e reconhecida na sentença –pois os fatos descritos na exordial acusatória devem estar suficientemente delimitados no tempo e no espaço, para que o acusado e sua defesa possam exercer de forma plena os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, não houve aditamento à denúncia, de forma que resultou inequivocamente limitado o exercício do direito de defesa durante todo o processo, ferindo assim o princípio da correlação. Impositiva, assim, a manutenção da absolvição.
APELOS DESPROVIDOS. Relator vencido.
(TJ-RS - APR: 01001042920198217000 CANOAS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O IDOSO EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 96, § 1º, DA LEI N. 10.741/2003 C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS ANTIGOS ENTRE OS RÉUS E AS VÍTIMAS. DESAVENÇAS SUCESSIVAS E MÚTUAS. RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DE QUEM TERIA DADO INÍCIO AOS ATRITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001538-05.2017.8.24.0025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. Tue Aug 02 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 00015380520178240025, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Turma Recursal)

TJPR: CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA sumária –
PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE –
ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença – exordial acusatória que imputa os verbos possuir, utilizar e manter – não configuração da conduta típica prevista no artigo 180, “caput”, do código penal – verbo nuclear não está descrito no corpo da denúncia – decreto absolutório mantido – recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0007344-46.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 24.10.2020) (TJ-PR - APL: 00073444620178160024 PR 0007344-46.2017.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 24/10/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL
- RÉU DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS E CONDENADO POR COLABORAR, COMO INFORMANTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - APLICAÇÃO DA MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE.
- A sentença que condena o réu pelo crime de colaborar, como informante, com grupo que pratica tráfico de drogas, desvinculando-se da Denúncia que traz a descrição de delito de tráfico, ofende o Princípio da Correlação, configurando inadmissível julgamento extra petita -
O Princípio da Correlação traz garantia inarredável ao acusado de somente poder ser condenado por fato criminoso devidamente descrito na Inicial, sendo consectário natural do postulado constitucional da ampla defesa
-
Não obstante a sentença tenha violado o Princípio da Correlação ao condenar o réu por crime pelo qual não foi denunciado, mostra-se incabível a declaração de sua nulidade por esta Corte Revisora, considerando a impossibilidade de aplicação da
mutatio libelli
em Segunda Instância, impondo-se a absolvição do agente.
(TJ-MG - APR: 10024170788848001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Assim, ainda que insurjam dos autos subsídios probatórios que apontem à suposta autoria delitiva dos acusados em relação ao dispositivo penal em comento, não estando os fatos a ele relacionados narrados na peça inicial, e ainda, não havendo aditamento da denúncia por parte do Órgão acusador, inviável é a condenação dos denunciados pela respectiva conduta típica, à luz do princípio da correlação exigido pelo processo penal brasileiro, até mesmo em segurança aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta ao acusado Fabio Junior, em que pese ele não tenha contra ela se insurgido, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser retificada de ofício, se for o caso, há de se destacar ter o magistrado sentenciante fixado a pena-base pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em razão das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, qual seja, mediante rompimento de obstáculo, sendo lícita a valoração desta qualificadora nesta fase, uma vez que outra foi utilizada para a qualificação do crime.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, tornou-se o aludido
quantum
total e definitivo, não merecendo qualquer reparo por esta Superior Instância.

Estabeleceu-se corretamente o regime prisional aberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal, tendo sido a pecuniária fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Belém, 08/11/2022